Tribunal: TJES
Processo: 5014412-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014412-46.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014412-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
DO PACIENTE
- IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada,
existindo
risco real à ordem pública caso volte à liberdade.

2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

Ordem denegada
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014412-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EDENÍCIO DE JESUS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz, para tanto, em apertada síntese, a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o emprego de fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade, bem como dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, atenta para as condições pessoais favoráveis do coacto, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em apreço.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, noto que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ao proferir decisão de pronúncia, o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito, bem como pela inalterabilidade fática na situação do réu, nos seguintes termos:

“
REAVALIO e MANTENHO a prisão preventiva dos acusados AIRES DE JESUS SANTOS e EDENICIO DE JESUS SANTOS, eis que ainda presentes as circunstâncias embasadoras do decreto de prisão, além de que não houve qualquer alteração na situação fática que as fizessem desaparecer, notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta. Além disso, registro que o acusado AIRES encontra-se foragido do sistema prisional e, via de consequência, em local incerto e não sabido, o que demonstra que não empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal, o que robustece a manutenção do decreto”.

Neste ponto, saliento que a gravidade do delito resta demonstrada uma vez que
“em tese, os denunciados, utilizando-se de arma branca, desferiram diversos golpes contra a vítima José Carlos da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte”
.

Somado a isso,
“há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe em razão de divergências políticas e ideológicas, assim como pela discordância do namoro entre a filha do acusado Aires e o enteado da vítima”.

Nesse sentido, não observo ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, assente na jurisprudência que
“eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”

(AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.